Tribunal: TJPA
Processo: 0076489-93.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0076489-93.2015.8.14.0032
APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: EVALDINO ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0076489-93.2015.8.14.0032

COMARCA: MONTE ALEGRE

UNIDADE JUDICIÁRIA: VARA ÚNICA

APELANTE:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

ADVOGADA:
ELADIO MIRANDA LIMA OAB/RJ 86.235

APELADO:
EVALDINO ALVES PEREIRA

ADVOGADO:
CARIM JORGE MELEM NETO OAB/PA 13.789

RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO COMO INADIMPLENTE. SERASA. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Conforme dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, a responsabilidade civil de concessionária de serviço público é objetiva, não tendo a vítima o ônus de comprovar a existência culpa ou dolo do agente, mas apenas a conduta deste, o dano causado e o nexo de causalidade respectivo.

2.
Quanto ao dano decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, se configura de forma presumida, in re ipsa, pois presumidamente afeta a dignidade da pessoa humana, tanto em sua honra subjetiva, como perante a sociedade.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0076489-93.2015.8.14.0032

COMARCA: MONTE ALEGRE

UNIDADE JUDICIÁRIA: VARA ÚNICA

APELANTE:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

ADVOGADA:
ELADIO MIRANDA LIMA OAB/RJ 86235

APELADO:
EVALDINO ALVES PEREIRA

ADVOGADO:
CARIM JORGE MELEM NETO

RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por

TELEMAR NORTE LESTE S/A
.,
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, que nos autos de Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada por EVALDINO ALVES PEREIRA
,
julgou procedente a pretensão esposada na Inicial.

Narrou o Autor que é cliente da Requerida desde meados de 2012, possuindo um linha de telefone fixo, porém, informa que os serviços contratados jamais foram prestados, ou seja, nunca efetuou e nem recebeu qualquer ligação, porém, o demandado encaminhou diversas faturas de contas telefônicas, ressaltando que em fevereiro de 2015 foi informada acerca da existência de um débito no valor de R$ 92,78, referente à uma linha telefônica instalada em questão, que gerou a inclusão de seu nome no cadastro do SERASA.

A sentença
julgou procedente a demanda para rescindir o contrato de telefonia, declarando a inexistência do débito decorrente da relação contratual extinta e condenar o Réu a pagar ao autor o valor de R$ 13.200 (treze mil e duzentos reais), a título de danos morais. Por fim, ratificou a tutela antecipada concedida para determinar a exclusão definitiva do nome do autor perante o cadastro do SERASA.

Em sede de razões recursais, a Apelante alega:
a)

que após verificação no sistema não foi detectada nenhuma irregularidade que causasse dano e que a linha foi cancelada por falta de pagamento;
b)
que é dever do assinante prepara a estrutura adequada para instalar o serviço;
c)
que a Autora não trouxe aos fatos elementos suficientes para caracterizar os danos morais. Subsidiariamente requer a redução do quantum em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade d) da ausência dos requisitos da responsabilidade cível, e) da impossibilidade de anulação dos débitos decorrente da suposta prestação de serviço, f) da inaplicabilidade da restituição do indébito (ID 2251961 - Pág. 1 - 27)

Por tais razões, requer a reforma da sentença para afastar a condenação em danos materiais e morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 2251964 - Pág. 3)

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme disposto no (art. 1.012,
caput,
do Código de Processo Civil (CPC), nos termos consignados na decisão de (ID 2254389 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0076489-93.2015.8.14.0032

COMARCA: MONTE ALEGRE

UNIDADE JUDICIÁRIA: VARA ÚNICA

APELANTE:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

ADVOGADA:
ELADIO MIRANDA LIMA OAB/RJ 86235

APELADO:
EVALDINO ALVES PEREIRA

ADVOGADO:
CARIM JORGE MELEM NETO

RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com o devido preparo (ID

2251962 - Pág. 1 - 3)
, estando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço-o.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão que declarou inexistente débito decorrente de relação contratual com operadora de telefone, sobre a alegação de que os serviços não foram prestados pela Operadora/Apelante e ainda sobre a condenação em danos morais pela inclusão indevida do nome da Consumidora/Apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito.

A responsabilidade civil do fornecedor na qualidade de prestador de serviços é objetiva, e por esse motivo deve responder por eventuais prejuízos causados a terceiros independentemente da existência de culpa.

Podendo ser afastada somente quando comprovado que o defeito inexiste ou haja culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros. (Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Sendo a TELEMAR NORTE LESTE S/A
.
uma concessionária de serviço público, prestadora de serviço de telefonia, por disposição legal, contida no art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, deve fornecer serviços com informações corretas, claras, precisas.

Tendo em vista que a responsabilização objetiva do fornecedor por danos causados ao consumidor, independente de culpa, em qualquer de suas modalidades, suficiente, pois, que o consumidor comprove o nexo causal entre o dano ocorrido e a conduta do fornecedor.

No que tange à necessária leitura constitucional do instituto do
dano moral
– notadamente o disposto na conjugação do art. 1º, III com o art. 5º, V e X, ambos da CF/88, assim como o art. 186 do Código Civil (CC) –, registre-se que se caracteriza tal vulneração quando ato ilícito ofende qualquer direito da personalidade, gerando dor, sofrimento ou angústia que transcendem o mero aborrecimento acarretado pela vida em sociedade – sendo certo que a pessoa jurídica também pode ser vítima de dano moral, a teor da Súmula nº 227 do STJ –, devendo o reconhecimento do dano extrapatrimonial pautar-se na prova dos autos e considerar as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, na
quantificação da compensação alusiva aos danos extrapatrimoniais
, o julgador deve considerar a extensão do dano – conforme preceitua o art. 944 do Código Civil (CC) –, a intensidade do sofrimento da vítima, o grau de reprovabilidade da conduta, a função pedagógica do dano moral (
Recurso Especial nº 860.705
, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 24/10/2006, publicado em 16/11/2006),
a capacidade socioeconômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade
, estando tais balizas em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88, assim como o decidido pelo STJ no
Recurso Especial nº 1.374.284
(4ª Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 27/8/2014, publicado em 5/9/2014), cuja apreciação ocorreu sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Dito isso, registro que
a Apelação ora analisada não merece provimento, devendo a sentença impugnada ser mantida pelos seguintes fundamentos
.

O Autor contratou, junto a Apelante, em meados de 2012 uma linha de telefonia fixa, por meio do contrato 0000616469429. Porém, afirma que desde o início da contratação os serviços nunca foram prestados. Diante dessa realidade a Autora/Apelada afirma nunca ter feito sequer uma ligação telefônica por meio da linha adquirida. Porém mesmo sem a prestação do serviço a Ré/Apelante incluiu o nome da Autora/Apelada nos órgãos de proteção ao crédito (ID 2251956 - Pág. 18)

Após regular instrução, o Juízo de 1º grau
julgou procedente a demanda para rescindir o contrato de telefonia, declarando a inexistência do débito decorrente da relação contratual extinta e condenar o Réu a pagar ao autor o valor de R$ 13.200 (treze mil e duzentos reais), correspondentes a quinze salários mínimos, a título de danos morais. Por fim, ratificou a tutela antecipada concedida para determinar a exclusão definitiva do nome do autor perante o cadastro do SERASA.

Compulsando os autos, constato que o Juízo sentenciante sopesou bem a prova produzida, não tendo a Ré comprovado a alegação defensiva de
inexistência do vício na prestação do serviço, haja vista que durante toda sua defesa, fala genericamente que não houve falha na prestação de serviço, de maneira abstrata, sem se manifestar precisamente sobre as alegações fáticas trazidas pelo demandante, que consiste na cobrança de serviços não prestados pela Empresa/Apelante. Nesse contexto, diante da viabilidade técnica da empresa de telefonia, que detém as informações sobre o consumo da consumidora, ora Apelada, não seria nenhum sacrifício exigir que apresentasse as faturas de consumo, com as devidas ligações feitas ou recebidas dela demandante. Mas, assim não o fez. Quando muito, trouxe aos autos faturas somente do valor a ser pago, sem descrever nenhum consumo.

Assim, não foram apresentadas provas ou argumentos que pudessem desconstituir o direito do Autor. Esse, por sua vez, fez provas mínimas de suas alegações, na forma do Art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Na Apelação, os mesmos argumentos foram hasteados pela Ré, porém sem qualquer demonstração fática que lhe dê suporte e sirva como fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Assim, deve ser ratificada a decisão de extinção da dívida indevida e a exclusão do nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao
dano extrapatrimonial
decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, configura-se de forma presumida, in re ipsa, pois presumidamente afeta a dignidade da pessoa humana, tanto em sua honra subjetiva, como perante a sociedade.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Quanto ao montante de R$

13.200 (treze mil e duzentos reais)

a título de indenização por dano moral, entendo que deve haver a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que melhor se harmoniza com os julgados anteriores dessa E. Corte em situações semelhantes e por se coadunar melhor com o entendimento do STJ,( AgRg no Ag 1.410.038

AgRg no AREsp 578.903), no que diz respeito a observância do tripé: capacidade socioeconômica das partes, vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade.

Segue julgamentos dessa E. Corte em casos semelhantes.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.CONTRATO CORPORATIVO DE
TELEFONIA
CELULAR. DIVERSOS PROBLEMAS DURANTE OS ANOS DE DURAÇÃO DO CONTRATO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS, POR DÍVIDA JÁ PAGA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE
DANOS
MATERIAIS, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DANOS MORAIS
DEFERIDOS E FIXADOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR
OS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS)
, E MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS. I- A parte autora comprovou a inscrição indevida nos cadastros da SERASA, - sendo essas as únicas inscrições em seu nome -, comprovando também que os débitos que originaram as inscrições se encontravam quitados; II- Apelante que alega a possibilidade de que a instituição bancária não tenha lhe repassado os valores de quitação das faturas: Argumento que não merece acolhida. Tentativa de inovar em sede de apelação. Inscrições indevidas feitas a requerimento do apelante, que não pode se escusar da responsabilidade pelos apontamentos equivocados.
III- Existência do dano moral: No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos"
(Ag 1.379.761). IV- VALOR DO DANO MORAL: Deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando o enriquecimento ilícito. Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o entendimento que vem sendo consolidado nas Cortes Superiores, em situações semelhantes. V- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos
danos morais
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença de piso nos demais aspectos. (2535115, 2535115, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-05). (grifado).

PELAÇÃO.
DANOS MORAIS
. INDENIZAÇÃO. NOME NEGATIVADO JUNTO AO SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A instituição que, por negligência, promove a indevida inscrição de cliente no Serasa, deve responder pela reparação, a título de danos morais. 2. Deve-se conferir à indenização por dano moral, caráter pedagógico, punitivo e inibidor da conduta ilícita do agente, assim como compensatório, em relação à vítima.
3.
Contudo, entendo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2020.00624096-64, 212.216, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-04. Publicado em 2020-02-21). (grifado).

Assim, conforme bem assentado na sentença ora impugnada, a requerida apresentou faturas de cobranças sem especificar o devido consumo, juntando, unilateralmente, uma captura de tela feita dentro dos próprios sistemas de informação da empresa.

Diante das afirmações da Autora de que o serviço de telefonia não foi disponibilizado corretamente, cabia, no mínimo, a parte Ré, ter apresentado qualquer documento que comprovasse a não ocorrência do vício alegado, ou mesmo que tivesse sanado o problema do Requerente.

Por sua vez, a Autora, ora Apelada, apresentou quadro fático da inscrição indevida (ID 2251956 - Pág.17 - 18), sendo suficiente para comprovar as alegações mínimas que ensejam seu pedido, na forma do Art. 6º, VIII. Tal moldura enseja a responsabilização civil da concessionária de telefonia.

Conforme Lei 13.979/2020, regulamentado pelo Dec. 10.282, as empresas que desenvolve atividade econômica de fornecimento de telecomunicações e internet, estão sob o manto da concessão de serviço público e, tendo ocorrido falha na prestação de serviço, que no caso concreto se deu negativação do nome da Autora em órgãos de proteção ao crédito, por conta de cobrança indevida cujos fatos são incontroversos, ante a ausência de qualquer comprovação, por parte da concessionária, de fato extintivo do direito do Autor da ação, resta devida a condenação em danos morais.

CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória fundada na falha da prestação do serviço de telefonia, além de cobrança indevida. Em grau de apelação a matéria devolvida se resume à ocorrência do dano moral. O comportamento ilícito da Ré pela impertinente cobrança depois de cancelado o contrato de prestação de serviço caracteriza o dano moral passível de ressarcimento. O valor da reparação do dano moral observa a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00224362020158190002, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-18)

Não tendo a Apelante se desincumbido, ao longo da instrução processual, do ônus probatório que lhe competia – a teor da conjugação dos mencionados dispositivos da CF/88, e do Código de Defesa do Consumidor–, mostra-se imperiosa a
manutenção da sentença combatida
, a qual não pode ser reformada pelo acolhimento de meras alegações da parte condenada.

Por configurar matéria de ordem pública, portanto cognoscível de ofício, e sendo a
responsabilização civil contratual
, fixo para a compensação por
dano moral,
juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Ante o exposto,
conheço da Apelação e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém, ____ de ____ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021